Tribunal: TJDFT
Processo: 0734424-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO INFERIOR A 04 HORAS. ATRASO TOLERÁVEL. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. A recorrente argumenta, em síntese, que só tomou conhecimento do atraso do voo no momento em que já estava embarcando, pois a companhia aérea não a informou a respeito da questão. Alega, ainda, que não conseguiu chegar ao seu destino a tempo de cumprir a agenda do seu consultório. Afirma que os danos morais estão configurados. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação entre as partes é de consumo, motivo pelo qual se aplica ao caso as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

4. A princípio, cabe assinalar que as informações elencadas na inicial podem gerar confusão quanto ao tempo de atraso do voo e correto horário de chegada ao destino. O cartão de embarque da autora (ID 13029872) indicava que o voo sairia às 09h55min de Brasília, chegando à cidade de Natal às 11h35min. Contudo, cabe assinalar que o voo entre Brasília e Natal não dura apenas 01h40min, como propõe o cartão de embarque, sendo que a divergência de horários decorre do “horário de verão”, conforme será explicitado.

5. Na inicial (ID 13029867, pág. 2), a parte autora junta a tela de um site que aponta que o voo partiu de Brasília às 13 horas e chegou às 15h44min; todavia, na contestação apresentada pela parte ré, é disponibilizado um “link” de acesso ao Sistema da Anac com o horário de todos os voos (https://sistemas.anac.gov.br/sas/siros/%28S%28d0whmaaycsnnkktb1rnbapml%29%29/view/vra/frmConsultaVRA). Nesse link, ao restringirmos o voo em questão para o período de 25/11/2018 à 27/11/2018 é possível identificar um “padrão” no horário previsto para o voo, qual seja: partida às 09h55min e chegada às 12h35min. Assim, é possível concluir que o cartão de embarque da parte autora, ao indicar o horário de chegada às 11h35min, estava computando o horário na cidade de Natal em 2018. Contudo, o sistema na Anac aponta, para os mesmos voos, 12h35min como horário de chegada em Natal, o que permite concluir que os horários indicados pelo sistema são aqueles na cidade de Brasília (com o Horário de Verão), e não em Natal. Logo, a tela juntada pela parte autora, em que assinala que o seu voo chegou às 15h44min, aponta o horário de Brasília, o que também coincide com a tela do sistema da Anac disponibilizado pela ré. Ou seja, o voo pousou na cidade de Natal às 14h44min, no horário local, o que também pode ser confirmado pela tela ID 13029875, a qual demonstra que o primeiro atendimento médico da parte autora naquele dia aconteceu às 15h53min (paciente “Livia”).

6. Por todo o exposto, é possível identificar que a parte autora sairia de Brasília às 09h55min (horário local), com chegada prevista à cidade de Natal às 11h35min (horário em Natal); contudo, naquele dia, o voo saiu de Brasília às 13 hora (horário local), pousando em Natal às 14h44min (horário em Natal). Apurado, pois, que o atraso do voo foi de pouco mais de 3 horas, passa-se à análise de eventul dano moral.

7. Ainda que a parte autora sustente a ausência da assistência prevista no artigo 27 da Resolução no 400 da Anac, destaca-se que nos atrasos entre 2 e 4 horas deve ser ofertado apenas alimentação. Contudo, o não fornecimento de refeição ou de um voucher individual, por si só, não é suficiente para caracterizar o abalo moral, inclusive porque a parte autora é médica, sendo razoável concluir que, mesmo diante da falta da assistência pela ré, não teria ficado impossibilitada de se alimentar, eis que possuí condicões financeiras para adquirir alimentação no local.

8. Ademais, o prejuízo financeiro por precisar remarcar consultas não é matéria apta a ensejar abalo moral, visto que ensejaria eventual dano material. Ainda, alega a parte autora que o atraso do voo, com a necessidade de remarcar consultas, ocasionou prejuízo à sua reputação. Todavia, não se ignora que a parte autora agendou a sua chegada à Cidade de Natal às 11h35min, com as suas consultas iniciando às 13h30min. Ocorre que a requerente fixou um tempo reduzido entre sua chegada de outro Estado e o início dos atendimentos, estando sujeita não apenas à eventual atraso no voo, mas a qualquer outro imprevisto que pudesse surgir. Cumpre ponderar, também, que o voo pousou às 14h44min pelo horário local e que os atendimentos se iniciaram às 15h53min, de modo que o atendimento da maioria das pacientes previstas para aquele dia foi realizado (ID 13029875 e 13029873), razão pela qual o aborrecimento não acarretou prejuízos irremediáveis à sua atividade profissional.

9. Enfim, é salutar indicar que o atraso foi inferior a 4 horas, sendo que, não obstante os aborrecimentos causados, as Turmas Recursais possuem entendimento que atrasos inferiores a 4 horas não justificam a indenização por danos morais. Nesse sentido: (Acórdão 1186770, 07568810920188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, não se verifica a ocorrência de danos morais no presente caso.

10. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora concedida.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.